Tribunal: TJDFT
Processo: 0715112-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICATIVO DE INTERNET. INSTAGRAM. REATIVAÇÃO DE PERFIL SUSPENSO. DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO À POLÍTICA DE TERMOS DE USO. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1.Trata-se de ação de obrigação de fazer com o fim de restabelecimento de perfil de usuário removido do aplicativo de internet Instagram.
2. De acordo com o art. 3o, I da Lei 12. 965/2014 (Marco Civil da Internet), a disciplina do uso da internet no Brasil tem como princípio a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal.
3. Não havendo comprovação por parte empresa apelante de que o usuário teria infringido a política de Termos e Usos do aplicativo de internet, mostra-se cabível a reativação da conta do apelado. Precedentes deste Tribunal.
4. Tendo a parte dado causa à ação e sucumbindo no mérito da lide, mostra-se cabível, sob qualquer ótica, sua condenação em ônus sucumbenciais.
5. Negou-se provimento ao recurso.